Tribunal: STF
Processo: MS 36540
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Vasco Rusciolelli Azevedo formalizou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), consubstanciado em acórdão formalizado no procedimento de controle administrativo n. 0001262-82.2018.2.00.0000.



    Segundo narra, foi aprovado em concurso público para outorga de delegações de serventias extrajudiciais de notas e de registros do Estado da Bahia e designado como Oficial Titular do Registro Civil das Pessoas Naturais com funções notariais de Araçás, Comarca de Alagoinhas/BA. Assinala que, diante da vacância do 2º Ofício de Registro Civil de Alagoinhas/BA, pleiteou sua designação como interino e, por cumprir todos os requisitos legais, a ele foi atribuída a função.



    Diz que, posteriormente, a pessoa recusada para ocupar o cargo provisoriamente, instaurou processo administrativo no CNJ, sob os seguintes argumentos: i) violação ao art. 39, § 2º, da Lei n. 8.935/1994 e à Resolução n. 80/2009 do Conselho, as quais determinam, respectivamente, que a ordem de substituição do delegatário deve recair, preferencialmente, sobre o substituto mais antigo; e ii) nepotismo, pelo simples fato de o escolhido ser filho de Desembargador do TJBA.



    Argui que o Tribunal de Justiça ressaltou terem sido atendidos os requisitos objetivos e impessoais para a designação contestada e que prevaleceu a preferência para o exercício da função entre os candidatos já concursados.



    Sustenta que o Conselho fiscalizador não levou em conta que a escolha para a interinidade fundamentou-se em critérios objetivos e acolheu a tese de nepotismo, pelo simples fato de o impetrante ser filho de Desembargadora do Tribunal. Aduz que, ao ser julgado parcialmente procedente o pedido, foi afastado do exercício provisório nas serventias para o qual designado.



    Destaca que considerar favoritismo o exercício da interinidade de serventias apenas em razão da filiação deturpa o conceito de nepotismo e, o que é mais grave ainda, o impede de ser interino indefinidamente.



    Alega que o acórdão impugnado deixou de apreciar a matéria que trata da existência de normas que preveem o exercício cumulativo de serventias extrajudiciais por delegatários concursados do Estado da Bahia, além de outras condições expressas em normas definidas pelo TJBA.



    Frisa infirmados os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, da isonomia e da impessoalidade (CF/88, art. 5º, caput, LIV e LV; art. 37, caput, I e II), uma vez que o Conselho deixou de analisar a questão relacionada ao preenchimento dos requisitos legais que embasaram a nomeação, presumindo simplesmente a existência de nepotismo por causa do laço de parentesco. 



    Aponta indispensável a interpretação teleológica da Resolução n 80/2009 e do Provimento n. 77/2018 do Conselho Nacional de Justiça. Argumenta que não há nepotismo; apenas má aplicação do primeiro ato normativo.



    Requer seja acolhido o pedido de medida liminar. Ao fim, busca a cassação do ato coator.



    Em 4 de setembro de 2019, o então Relator, ministro Celso de Mello, indeferiu a liminar.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do mandado de segurança.



    É o relatório. Decido.



    2. Entendo que a segurança deve ser denegada.



    O ato do CNJ impugnado neste mandamus está assim resumido:



    PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. CUMULAÇÃO DE SERVIÇO POR TITULAR CONCURSADO. VIOLAÇÃO À RES. CNJ N. 80/2009. PARCIAL PROCEDÊCIA.



    1. Cumulação de serventia extrajudicial por titular concursado que é filho de Desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.



    2. Na esteira do que dispõe o art. 3°, § 2°, da Resolução CNJ n. 80/2009 e PCA n. 863-87.2017, não deverá ser conferida a interinidade a  quem, na data da vacância, não seja preposto do serviço notarial, vedada a designação de parentes até o terceiro grau, por consangüinidade ou afinidade, de Desembargador integrante do Tribunal de Justiça da unidade da federação que desempenha o respectivo serviço notarial ou de registro.  



    3. Procedimento de Controle Administrativo julgado parcialmente procedente.



    Verifica-se neste mandado de segurança (MS 36.540) se há direito líquido e certo de titular de serventia extrajudicial, devidamente aprovado em concurso público, de cumular a interinidade de outra serventia, enquanto não realizado concurso público. Cabe salientar que o impetrante afirmou ter preenchido todos os requisitos objetivos para tanto, mas é filho de Desembargadora integrante do Tribunal de Justiça ao qual a serventia está vinculada.



    O Supremo, no julgamento da ADI 2.602, assentou, entre outras proposições, que os serviços de registros públicos, cartorários e notariais são exercidos em caráter privado por delegação do Poder Público - serviço público não privativo –, mas vinculados aos princípios versados no art. 37 da Constituição Federal. 



    O Conselho Nacional de Justiça, por sua vez, editou a Resolução n. 7, de 18 de outubro 2005, a qual disciplinou a atividade de cargos, empregos e funções por parentes, cônjuges e companheiros de magistrados e de servidores investidos em cargos de direção e assessoramento, no âmbito dos órgãos do Poder Judiciário, quanto à prática do nepotismo. 



    Depois, o Conselho publicou o Enunciado Administrativo n. 1, de 15 de dezembro de 2005, ampliando os objetivos da Resolução n. 7/2005, o qual fixou, entre outras determinações, que a norma a ser observada nas nomeações de não concursados para as serventias extrajudiciais.



    Publicado em 29 de agosto de 2008, o enunciado n. 13 da Súmula Vinculante do Supremo dispôs que “a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal".



    A constitucionalidade da Resolução n. 1/2005 foi reconhecida pelo Supremo na ADC 12, relator o ministro Carlos Britto, DJe de 18 de dezembro de 2009.



    Não obstante disciplinar a contratação por delegatários, a Resolução CNJ n. 20, de 29 de agosto de 2006, versa sobre a impossibilidade de designação de parente até terceiro grau de Desembargador do TJ do Estado em que desempenhado o respectivo serviço notarial ou de registros:



    Art. 1° Fica vedada a contratação, como preposto, por delegado extrajudicial, de cônjuge, companheiro ou parente, natural, civil ou afim, na linha reta ou colateral até terceiro grau, de magistrado de qualquer modo incumbido da atividade de corregedoria dos respectivos serviços de notas e de registros.



    Parágrafo único. Fica ainda proibida igual contratação de cônjuge, companheiro ou parente, natural, civil ou afim, na linha reta ou colateral até terceiro grau, de Desembargador integrante do Tribunal de Justiça do Estado em que desempenhado o respectivo serviço notarial ou de registros” (grifo próprio).



    O CNJ, ao publicar a Resolução n. 80, de 9 de junho de 2009, declarando a vacância dos serviços notariais e de registros ocupados em desacordo com as normas constitucionais, estabeleceu regras para a preservação da ampla defesa dos interessados, alusivas ao período de transição e à organização das vagas do serviço de notas e registro que seriam submetidas a concurso público. Transcrevo, no ponto que interessa, o art. 3º, § 2º:



    Art. 3º Fica preservada a situação dos atuais responsáveis pelas unidades declaradas vagas nesta resolução, que permanecerão respondendo pelas unidades dos serviços vagos, precária e interinamente, e sempre em confiança do Poder Público delegante, até a assunção da respectiva unidade pelo novo delegado, que tenha sido aprovado no concurso público de provas e títulos, promovido na forma da disposição constitucional que rege a matéria.



    [...]



    § 2º Não se deferirá a interinidade a quem não seja preposto do serviço notarial ou de registro na data da vacância, preferindo-se os prepostos da mesma unidade ao de outra, vedada a designação de parentes até o terceiro grau, por consangüinidade ou afinidade, de magistrados que estejam incumbidos da fiscalização dos serviços notariais e registrais, de Desembargador integrante do Tribunal de Justiça da unidade da federação que desempenha o respectivo serviço notarial ou de registro, ou em qualquer outra hipótese em que ficar constatado o nepotismo, ou o favorecimento de pessoas estranhas ao serviço notarial ou registral, ou designação ofensiva à moralidade administrativa;



    (Grifei)



    A Corregedoria Nacional de Justiça editou o Provimento n. 77, de 7 de novembro de 2018, que dispôs sobre a designação de responsável interino pelo expediente, reiterando a vedação do nepotismo, desta vez no que concerne à impossibilidade de designação de substituto para serventia vaga que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau do antigo delegatário ou de magistrados do tribunal local (art. 1º, § 2º).



    No caso em exame, o impetrante foi aprovado em concurso público e assumiu o cargo de Oficial Titular do Registro Civil das Pessoas Naturais com funções notariais de Araçás, Comarca de Alagoinhas/BA. Posteriormente, o Tribunal de Justiça (Edital Conjunto n. 3/2017 e Provimento n. 8/2017) oportunizou a titulares formular requerimento para fins de cumulação de três serventias como interino, desde que preenchidos os requisitos legais. 



    Após o procedimento administrativo e a análise dos recursos interpostos, o impetrante foi designado para exercer a interinidade em quatro serventias.



    Irresignada, Leilane Silva Pinto de Oliveira impugnou a nomeação de Vasco Rusciolelli Azevedo no CNJ (PCA n. 0001262-82.2018.2.00.0000). O pedido foi julgado parcialmente procedente. Na ocasião, o Conselho Nacional de Justiça concluiu haver nepotismo no exercício da interinidade, mesmo que o beneficiado fosse titular de serventia em razão de designação após prévia aprovação em regular concurso público. O acórdão é objeto deste mandamus.



    A interpretação conjunta das normas questionadas permite aferir que a nomeação de concursado como interino de outra serventia, mas parente até terceiro grau de Desembargador integrante do Tribunal de Justiça da unidade da federação ao qual o cartório está vinculado, impede a designação.



    Essa situação – ser filho de desembargador –, por si só, é fundamento suficiente a atrair a Súmula Vinculante n. 13, na qual a Suprema Corte reputou que tal relação caracteriza violação aos princípios da impessoalidade e da moralidade, princípios basilares da Administração Pública.



    Vale registrar que esta Corte, ao editar tal Súmula Vinculante, consignou não constar do verbete todas as possibilidades normativas de configuração de nepotismo, cujo objetivo último é impedir infringência da moralidade administrativa. Ilustra esse posicionamento a Rcl 15.451 AgR, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 3 de abril de 2014, cuja ementa transcrevo:



    Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 13. Caráter preventivo. Impossibilidade. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    [...]



    3. A redação do enunciado da Súmula Vinculante nº 13 não pretendeu esgotar todas as possibilidades de configuração de nepotismo na Administração Pública, uma vez que a tese constitucional nele consagrada consiste na proposição de que essa irregularidade decorre diretamente do caput do art. 37 da Constituição Federal, independentemente da edição de lei formal sobre o tema. 



    4. Agravo regimental não provido.



    Nessa linha de entendimento, em decisão monocrática, o ministro Roberto Barroso assentou que “se a vacância da titularidade das serventias extrajudiciais tiver sido acompanhada do deferimento de interinidade a parentes do antigo titular, a parentes de magistrados incumbidos da fiscalização dos serviços notariais ou a parentes de desembargador integrante do tribunal estadual, as designações dos interinos deverão ser cessadas em cumprimento à determinação do CNJ” (AO 2.635, DJe de 10 de março de 2022 – grifei).



    Por sua vez, a alegação segundo a qual a designação se deu tão somente mediante o preenchimento de critérios objetivos, previamente fixados no edital, requer a produção de prova, o que não se coaduna com o procedimento sumaríssimo da ação mandamental.



    Mais não fosse, nas informações prestadas pelo Conselho Nacional de Justiça, foi esclarecido que, “conforme art. 3º, §2º, Res. CNJ n. 80/2009 e PCA n. 863-87-2017, não deve ser conferida a interinidade a quem, na data da vacância, não seja preposto do serviço notarial, vedada a designação de parentes até o terceiro grau, por consanguinidade ou afinidade, de Desembargador integrante de Tribunal de Justiça da unidade da federação que desempenha o respectivo serviço notarial ou de registro” (eDoc 22).   



    Além disso, conforme destacado pelo voto do Relator do PCA n. 0001262-82.2018.2.00.0000, ministro Aloysio Corrêa da Veiga, “sequer foi examinado no voto condutor do acordão se a designação da delegatária atendia aos pressupostos de ato proveniente da Corregedoria Local, o qual estabelecia critérios para designação de interinos naquele Estado. Pareceu suficiente, para determinar o afastamento da interinidade da Serventia Extrajudicial do 2° Ofício de São José de Ribamar/MA, o grau de parentesco existente entre a delegatária e o Desembargador daquele Tribunal”. 



    Sua Excelência, no voto, ressaltou que “vale dizer: à luz do entendimento sufragado no recente julgado, datado de 21.08.2018, veda-se a designação interina de titular em que o vínculo de parentesco revela-se apto a caracterizar quebra aos princípios da impessoalidade e da moralidade, impositivos à Administração Pública”. Pontuou, ainda, que, “transpondo esse entendimento ao caso concreto analisado, mostra-se inadequada a designação transitória do delegatário Vasco Rusciolelli Azevedo às serventias extrajudiciais vagas no TJBA, na medida em que, enquanto filho de Desembargadora do TJBA, sua designação se desapega dos comandos veiculados no art. 37, caput, da Constituição da República”.



    Desse modo, entendo que não há direito líquido e certo do impetrante a ser protegido pela via do mandado de segurança.



    3. Ante o exposto, denego a segurança.



    Sem honorários advocatícios (Lei n. 12.016/2009, art. 25; e enunciado n. 512 da Súmula do Supremo).



    4. Dê-se ciência à autoridade impetrada.



    5. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    6. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 15 de setembro de 2022.  



 



Ministro NUNES MARQUES



Relator